Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE. GOLPE PERPETRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. À luz da teoria da asserção, o que se afirma na exordial e a realidade vertente dos autos são questões de mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n.° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
5. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima, é razoável e proporcional a fixação dos danos morais em valor suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido, sem que se configure enriquecimento sem causa.
6.Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7.Recurso conhecido e desprovido.